Tribunal: TJSP
Processo: 1500788-17.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000033622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500788-17.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ROBERTO CARLOS CARVALHO DE PAULO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
apelo de Roberto Carlos Carvalho de Paulo, para estabelecer o regime semiaberto
para o desconto da reprimenda. Ficam mantidos os demais termos da respeitável
sentença apelada. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500788-17.2019.8.26.0537 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500788-17.2019.8.26.0537
Apelante: ROBERTO CARLOS CARVALHO DE PAULO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 47.087
O apelante foi denunciado como incurso
no art. 157, §1o do Código Penal, em razão de fato ocorrido no
dia 14 de abril de 2019, por volta das 3h40, na Rua Ipanema, no
488, Jardim Copacabana, Bairro Rudge Ramos, São Bernardo do
Campo, quando subtraiu, para si, um caminhão VW 24280, bi-
truck, cor prata, placas GCL-7032, pertencente a Marcos Prado,
empregando grave ameaça contra a referida vítima, logo após a
subtração, a fim de assegurar a impunidade do crime e a
detenção da coisa para si. Ao final da instrução, foi condenado,
nos termos da denúncia, a 4 anos de reclusão, no regime inicial
fechado, mais o pagamento de 10 dias-multa, piso (fls. 111-118).
Apela da sentença, buscando a absolvição, por ausência de dolo e erro de tipo.
Alternativamente, pede a desclassificação para o crime de furto;
o reconhecimento da tentativa; a fixação de regime prisional
menos rigoroso e a consideração da detração penal (fls.
122-127).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
130-135).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se pelo improvimento do recurso (fls. 156-177).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500788-17.2019.8.26.0537 -Voto no
3
É o relatório.
Não
se
controverte
acerca
da
materialidade delitiva, tampouco que o apelante estivesse na
condução do veículo, salientando que, no processo, o apelante
sustentou que um indivíduo, identificado apenas pelo prenome
“Mario”, cujo paradeiro não quis apontar, teria contratado seus
serviços para levar um caminhão até determinado local. Disse
que essa pessoa abriu e ligou o caminhão, passando-lhe a
direção. Confirmou ter sido abordado pela vítima, ocasião em
que desembarcou do veículo, negando, contudo, tê-lo ameaçado.
Alegou acreditar que o caminhão pertencesse a Mario.
Sua
versão,
contudo,
não
merece
credibilidade.
De sua parte, o ofendido Marcos Prado
reafirmou, no dia dos fatos, sua esposa ouvira barulho vindo de
fora e, ao olhar pela janela, viu uma pessoa saindo com seu
caminhão, então estacionado na via pública. Na sequência, o
depoente pegou seu carro e o perseguiu até alcançá-lo; pediu ao
motorista que desembarcasse, momento em que o réu saiu do
veículo, levantou a blusa e veio em sua direção, fazendo menção
de estar armado; receoso, deixou o local. Acionou a polícia e, ao
dar uma volta no quarteirão, notou que o caminhão fora
abandonado. Logo em seguida os policiais chegaram e o
depoente lhes passou as características físicas do agente, o qual
foi localizado e prontamente reconhecido.
Por fim, o policial militar Bruno Marques
Delgado Santos declarou, em juízo, durante patrulhamento
rotineiro, o COMPO irradiou a notícia de roubo. Em diligências,
localizou o veículo abandonado, bem como a vítima, a qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500788-17.2019.8.26.0537 -Voto no
4
relatou as circunstâncias do delito e passou as características
do agente, o qual foi encontrado em seguida, caminhando pela
rua. Abordado e submetido à revista, ele portava uma chave
mixa, dois aparelhos celulares e uma carteira. No local onde o
caminhão foi abandonado, a vítima reconheceu o indivíduo.
Indagado a respeito, o acusado confessou, informalmente, a
autoria delitiva.
Ao
contrário
do
sustentado
pela
combativa defensoria pública, não há que se cogitar de ausência
de dolo ou erro de tipo. Ao contrário, a prova amealhada aos
autos é suficiente para lastrear a condenação, nos termos postos
na sentença.
Conquanto
o
ofendido
não
tivesse
avistado o réu ingressar no caminhão, ele foi claro e seguro ao
descrever que o seguira imediatamente após colocar o caminhão
em movimento. Ainda descreveu que, ao alcançá-lo e pedir para
desembarcar, o réu veio em sua direção fazendo menção de estar
armado, conduta que efetivamente o intimidou, tanto que,
temeroso, deixou o local.
Na verdade, a tese defensória não é
convincente. Não se pode crer que o acusado seria tão ingênuo
ao ponto de concordar com a condução de um caminhão, que lhe
fora entregue por pessoa que mal soube identificar,
desacompanhado de qualquer documento correspondente à
posse. Mais estranho, ainda, que o réu fosse detido na posse de
uma chave mixa.
Ademais disso, de acordo com a dinâmica
dos fatos relatada pela vítima, o réu foi perseguido logo após a
subtração e, ao ser interpelado pelo ofendido, usou de grave
ameaça para assegurar a fuga e a detenção do veículo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500788-17.2019.8.26.0537 -Voto no
5
Não parece razoável que o ofendido fosse
descrever situação de ameaça se isso não correspondesse à verdade.
Ele não tinha nenhuma razão pessoal para agravar a
responsabilidade do agente, apenas relatou os fatos tal qual
sucederam, de forma que suas palavras prevalecem ante a pueril e
conveniente versão sustentada pelo réu.
Assim, os elementos coligidos aos autos são
suficientes para comprovar o dolo na conduta, bem como os demais
elementos caracterizadores do crime de roubo impróprio.
Descabido, ainda, o reconhecimento do
conatus. Saliente-se que este relator entendia, tocante ao momento
consumativo do crime de roubo, houvesse perseguição imediata e
ininterrupta do agente, não se poderia cogitar de posse mansa e
pacífica da res, sendo o caso de reconhecer a tentativa.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça,
nos REsp no 1524450/RJ e no 1499050/RJ, julgados em
14.10.2015, conforme procedimento previsto para os recursos
repetitivos, delimitou as teses jurídicas, para fins do art. 543-C
do CPC nos seguintes termos:
Tema 934: “Consuma-se o crime de furto
com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de
tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
Tema 916: “Consuma-se o crime de roubo
com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência
ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500788-17.2019.8.26.0537 -Voto no
6
Assim,
para
evitar
conflitos
jurisprudenciais desnecessários, é de se seguir tal orientação,
revelando-se acertada a sentença ao condenar o réu pelo crime
de roubo consumado.
A dosimetria não comporta reparos e
sequer foi objeto de insurgência.
Por fim, apesar dos fundamentos expostos
na sentença, considerando o montante da pena e as
circunstâncias específicas apuradas nos autos, possível o
deferimento do regime intermediário para o desconto da
reprimenda.
Não há que se cogitar de detração, haja
vista a data da prisão processual.
Para tais fins, acolhe-se o apelo.
Ante
tais
motivos,
dá-se
provimento
parcial ao apelo de Roberto Carlos Carvalho de Paulo, para
estabelecer o regime semiaberto para o desconto da reprimenda.
Ficam mantidos os demais termos da respeitável sentença
apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator